Tribunal: TJMT
Processo: 1031049-67.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031049-67.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE SANTANA NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 442.417.801-30 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
JOSE SANTANA NASCIMENTO RIBEIRO
.

APELADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO – NÃO VERIFICADO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVADO – ELEMENTOS DO NEGÓCIO JURÍDICO – VERIFICADO – ALEGA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO – NÃO COMPROVADO – DESCONTO DEVIDO – CONSUMIDOR QUE EFETUOU DIVERSOS SAQUES NA MODALIDADE CONTRATADA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR –
A
BUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS – NÃO CONFIGURADO –
DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente acerca da irregularidade dos descontos, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

2. Inexiste abusividade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, quando em conformidade
com o negócio estabelecido entre as partes e adequado
à
margem consignável.

3. A realização de saques no cartão de crédito consignado, por si só desvirtua o contrato de empréstimo consignado.

4
. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação
Cível tirado contra sentença que
julgou improcedente o pleito inicial
,
encartado na demanda indenizatória proposta pela parte apelante em desfavor da instituição financeira apelada, na qual visava a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais
em decorrência do desconto de valores na folha de pagamento da parte apelada
sobre a rubrica
de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado (RMC), cuja contratação ocorreu em suposto vício de consentimento, ante a falta de informação de responsabilidade da instituição financeira.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da conduta ilícita – Da ilegalidade da cobrança do cartão de crédito consignado face sua contratação.

2. Da existência dos danos morais.

3.
Da abusividade das taxas de juros remuneratórios.

4.
Do pedido de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado.

5.
Da restituição
em dobro
do valor excedente
.

A instituição financeira apelada apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

JOSE SANTANA NASCIMENTO RIBEIRO
.

APELADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso
de
Apelação
Cível tirado contra sentença
prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá,
que
julgou improcedente o pleito inicial
,
encartado na demanda indenizatória proposta pela parte apelante em desfavor da instituição financeira apelada, na qual visava a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais
em decorrência do desconto de valores na folha de pagamento da parte apelada
sobre a rubrica

de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado (RMC), cuja contratação ocorreu em suposto vício de consentimento, ante a falta de informação de responsabilidade da instituição financeira.

1. Da
conduta
ilícit
a
– Da
i
legalidade da cobrança do
cartão de crédito consignado
face sua contratação.

Pois bem. Entendo que,
deve ser rejeitada
tal pretensão recursal da parte
apelante
, pois, da análise dos autos, verifico que não existem provas suficientes das alegações da parte
apelante
, notadamente, acerca da cobrança indevida de valores em sua folha de pagamento, isto diante da juntada
:

Te
rmo de adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão
(ID.
207179170
– pág. 2
)
.

Planilha de Proposta nº 820139673 - Convênio; 002043 EST MT – C/SAQUE – CARTÃO CRÉDITO
(ID.
207179170
– pág. 1
)
.

Carteira de Identidade (ID.
207179170
– pág.
8
)
.

Requisição de Transferência de recursos de IF para cliente por conta de operação de varejo
(ID.
207179170
– páginas
11 e 12
)

onde consta autorização para realização de desconto mensal, para o pagamento

correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão de crédito, regularmente assinado pela recorrida,
bem como, os comprovantes de transferências do numerário para a conta da parte apelada,
não havendo o que se falar, portanto,
em vício de consentimento
, merecendo ser rechaçado os pedidos iniciais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Ademais, a contratação se deu em 201
1
,
houve
ram
saques realizados em
novembro/2017 e
abril
/2020
, (ID. 207179170) a Apelante não nega o recebimento dos créditos,
bem como,
não se insurge, em nenhum momento, sobre tais valores junto ao banco.

Novamente ressalto, as modalidades de contratação/benefícios são distintas, ao passo que, no caso do empréstimo consignado o valor do crédito seria disponibilizado em sua conta uma única vez, contudo, mesmo recebendo 3 saques ao longo de
uma década

relação jurídica com o banco apelado
, sequer duvidou que não se tratava de um empréstimo consignado, principalmente pelo fato possuir
3 (três) descontos sob a rubrica de cartão de crédito, bem como, 3 (três) de empréstimo
, logo, conhece da modalidade (ID.
201718294
).

Por mais de
uma década
vem sendo descontados o valor do RMC do cartão de crédito em seus proventos, recebeu
três
saques em sua conta que não fez questão de verificar do que se tratavam, contudo, agora, quer afirmar que desconhecia a origem dos valores.

Ora, qualquer ser humano buscaria saber a origem de valores depositados em sua conta quando não se sabe a sua origem, não há como utilizar deste argumento para afirmar que foi enganado na contratação.

Não há sequer que se afirmar que a ausência do uso do cartão plástico faria comprovar que desconhecia da modalidade contratada, se os pontos acima foram ignorados. E mais, como afirma a parte Apelada nos autos, em nenhum momento foi procurado para a solução do, agora, classificado como problema.

Mesmo diante de tudo isso, somente depois de
5
(
cinco
)
anos vem ao Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganada.

C
onsigno que, não há provas do vício de vontade (consentimento) na contratação bancária,
diante dos
vários
saques realizados no cartão de crédito consignado pelo consumidor,
ônus do qual a parte
apelante
não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência caseira é nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado
, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

II - As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária.

III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

(N.U 1000578-50.2022.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023,
Publicado
no DJE 16/05/2023)
(grifo nosso)

Além disso, pelo que se
vislumbra
dos autos, o Apelante possu
ía a época do início da relação jurídica com o banco, ora apelado, a idade de
43 (quarenta e três) anos de idade, é servidor público (
1
º Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso), logo, tais características demonstram grau de instrução suficiente para ler os seus termos
do contrato
. Não havendo que se falar em
hipervulnerabilidade
, devendo ser afastada qualquer alegação por falta de informação.

Por fim, em análise as faturas arroladas aos autos (ID.
207179171
), se observa a utilização
do cartão de crédito para compras no comércio local, demonstrando o conhecimento pela parte da natureza contratual.

Logo, entendo que, a
instituição financeira
recorrente agiu em exercício regular de seu direito ao efetuar
os aludidos descontos
questionada judicialmente, não havendo o que se falar, portanto, em responsabilidade civil atribuída à parte recorrente
, devendo ser mantida a r. sentença
.

2. Da existência dos danos morais.

No tocante a tal tese recursal, entendo que
não
merece guarida, como pontuado no tópico
acima,
que
não
tendo sido
reconhecido
a responsabilidade civil da instituição financeira
, diante da ausência de abusividade e vício de consentimento,
não há que se falar em indenização a título de danos morais, devendo ser
rechaçado
a presente tese recursal
.

3.
Da abusividade das taxas de juro
s
remuneratórios.

Por fim, em que pese as alegações da parte recorrente, acerca de juros remuneratórios do contrato em discussão, entendo que
deve ser rejeitado

a tese recursal, eis que, a abusividade não se caracteriza apenas pela superação da taxa média de juros para a categoria contratada.

Outrossim, em consulta realizada ao s
ítio eletrônico
do Banco Central do Brasil, verifica-se que o contrato constante da data
20/11/2017
(4,
0
0% a.m. – ID.
207179171
)
está dentro da taxa média de juros previsto para o período, que vai de

1,
61
% a.m.
e

20,43
%
a.
a
.

bem como, em análise ao contrato do período de
17/04/2020
(
5,5
0% a.m. – ID
.

207179171
)
o histórico aponta a média de mercado de
:

1
,37
% a.m.
e

17,69
%

a.
a.

tais fatos demonstram que os aludidos juros estão dentro dos parâmetros legais,
não havendo que se falar em abusividade na cobrança da taxa de juros
.

Logo, não encontra alicerce a tese da parte apelada quanto a abusividade perpetrada pela instituição financeira, devendo ser reformada a r. sentença.

Ademais,
não se visualiza abusividade conquanto a instituição financeira, ainda que estabeleça a cobrança da taxa de juros acima dos 12% ao ano, isto por si só é incapaz de caracterizar a abusividade, sequer considera excessivamente onerosa a taxa média do mercado, nesse sentido é a Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça
:

Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade.

Por tais razões,
rejeito
o presente pleito recursal da parte apelante.

4. Do pedido de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado
.

No que concerne a conversão da modalidade contratual, notadamente, acerca do retorno a modalidade inicialmente contratada, entendo que deve ser
rejeitado
tal tese recursal, eis que, diante da ausência de comprovação do vício de consentimento no ato da contratação, levando em conta o grau de instrução do contratante, não se pode permitir a conversão do contrato a pedido do consumidor sob premissa temerária como alinhavado acima.

Isto porque, em análise aos autos,
se verifica que
a parte apelada realizou
3
(
três
) saques com o aludido cartão de crédito no período 201
7
-20
20
, conforme consta em ID.
207179170
, ressalto que as modalidades de contratação/benefícios são distintas, ao passo que, no caso do empréstimo consignado o valor do crédito seria disponibilizado em sua conta uma única vez, contudo, mesmo recebendo
os referidos
saques
,

somente após
5
(
cinco
) anos da data da assinatura do contrato tomar as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos
, por tais motivos entendo que razão não milita em favor da parte apelante.
.

5
.

Da restituição em dobro do valor excedente.

Tal tese recursal
não
merece acolhimento, diante do entendimento exposto no tópico 1 e tópico 4, isto porque, se não há irregularidades no
negócio jurídico entabulado entre as partes, não
há
que se
falar em restituição de valores que foram devidamente descontados, devendo, portanto,
rejeitar
o pleito recursal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
para manter a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento), ressalv
ando-se eventual benefício de Justiça Gratuita
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Ju
í
z
o
de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024